Tribunal: STF
Processo: ARE 1449232
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL. DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL 17.205/2019. EC 99/2017. MARCO TEMPORAL E COISA JULGADA. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que negou pedido fazendário para cancelamento de requisitório de pequeno valor ante a alteração do parâmetro legal. 



    2. A definição de condenação de pequeno valor para os fins do artigo 100, §3º da Constituição Federal é cometida a cada ente que deve fazê-lo por meio de lei. A Lei Estadual nº 17.205/2019 reduziu os valores para estes fins, aplicáveis à fazenda pública estadual. 



    3. O marco temporal para definição do regime aplicável ao cumprimento de sentença condenatória em face da Fazenda Pública é o momento da consolidação do título executivo, não da decisão que determina a expedição do requisitório. Segurança jurídica e irretroatividade da lei são valores que permeiam todo o sistema processual. Aplicação da regra introduzida pela Emenda Constitucional nº 99/2017. 



    4. Sentença que transitou em julgado antes da redução do parâmetro legal de “pequeno valor”, pelo que deve ser executada nos termos anteriores. 



    Recurso desprovido



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 2º, da CF e ao art. § 2º, do ADCT.



    3. O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não dissentiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o RE 729.107-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, sob o rito da repercussão geral (Tema 792), fixou tese no sentido de que: 



    Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Grifei)



    4. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de ser realizado nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/co art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator